Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-69.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702152-69.2023.8.07.0012 RECORRENTE: JOSÉ RAMIRO SOARES DA LUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS. DECOTE. SENTIMENTO DE POSSE E CIÚMES NÃO DEMONSTRADOS. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE RECONHECIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM SEDE RECURSAL. PRISÃO CAUTELAR. TEMPO DE SEGREGAÇÃO SUPERIOR AO TEMPO FIXADO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. RELAXAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incabível a absolvição se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela. 3. Afasta-se a valoração negativa recaída sobre o motivo do crime, quando não demonstrado que o descumprimento das medidas protetivas de urgência ocorreu em razão do sentimento de posse ou ciúmes movido pelo réu em desfavor da ofendida. 4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 5. Verificada a confissão do acusado, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. 6. Aplicada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto, porquanto a reincidência é circunstância que autoriza a fixação de regime mais gravoso. 7. Considerando o redimensionamento da pena privativa de liberdade, em sede recursal, a manutenção da prisão preventiva se mostra desarrazoada e desproporcional frente ao quantum da reprimenda imposta, sendo forçoso o seu relaxamento. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega ofensa aos artigos 386, inciso III, do CPP e 24-A da Lei 11.340/06, sustentando ser cabível a absolvição do crime de descumprimento de medidas protetivas ante o consentimento da vítima e a consequente ausência do dolo do agente, em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade. Pugna, assim, para que seja reconhecida a atipicidade do descumprimento da medida protetiva a ele imposta com fundamento na Lei Maria da Penha. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 24-A da Lei 11.340/06. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (reconhecimento da atipicidade do descumprimento da medida protetiva em razão do consentimento da vítima), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030